Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA JUDICIAL - INGRESSO DO EX COMPANHEIRO DA AUTORA NO CONDOMÍNIO - CONDUTA IRREGULAR OU ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. PROIBIÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL - NORMA ESTABELECIDA EM CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.

2. É facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. O indeferimento da oitiva de testemunha não constitui cerceamento de defesa apto a gerar a nulidade da sentença quando há provas suficientes para embasar o convencimento do magistrado para o deslinde da controvérsia. Sendo a controvérsia de fato e de direito e estando os fatos suficientemente documentados e comprovados, mostra-se possível o julgamento da causa sem a necessidade de produção de outros elementos de convencimento. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

3. O documento de ID. 59447695 (fl. 08) comprova que em 10/10/2022 foi concedida medida protetiva judicial em desfavor do ex-companheiro da autora. Não obstante, é possível verificar que, apenas em 24/03/2023 (ID. 59447686, fl. 08), um dia após a ocorrência dos fatos noticiados pela autora nesta ação, é que houve a comunicação formal de proibição de ingresso de seu ex companheiro no condomínio. Destaco que a alegação de antecedente comunicação, de forma verbal, não pode ser apta a caracterizar irregularidade na conduta do requerido, porquanto há a informação de que a autora se separava e se reconciliava constantemente de seu ex-companheiro que também residia no local.

7. Não há nenhuma notícia no processo de que, após a comunicação formalizada pela autora perante o requerido, seu ex-companheiro tenha ingressado novamente nas dependências do condomínio. Aliás, não há qualquer documento comprobatório juntado pela autora que demonstre conduta irregular ou abusiva do requerido diante dos fatos apresentados nos autos.

8. Na hipótese dos autos, também não assiste razão à autora quanto a alegada ofensa aos seus direitos de personalidade por ser impedida de exercer sua profissão de manicure.

9. Observo que o art. 4o, XXIX, do Regimento Interno do Condomínio (ID 59447694) dispõe sobre a impossibilidade de: “Utilizar, alugar, ceder, explorar, no todo ou em parte, o apartamento para fins que não sejam estritamente residenciais”.

10. Neste mesmo sentido o art. 9o “d” da Convenção do Condomínio (ID 59447705, fl. 10) dispõe sobre a proibição de “instalar em qualquer dependência do Condomínio ou suas unidades hospedarias, repúblicas, sub-locações, oficinas, de qualquer natureza, clubes carnavalescos, agremiações ou partidos políticos, cursos ou escolas, entidades ou agremiações estudantis, laboratórios de análises químicas, enfermarias, atelieres de corte, costura e chapéus, salões de beleza, cabeleireiros, manicures, instituições destinadas à prática de cultos religiosos, bem como para quaisquer destinações comerciais, culturais ou recreativas, não residenciais, etc.”

11. Não se pode admitir a alegação da autora de que seria necessária sua notificação acerca da impossibilidade de exercer atividade comercial em sua residência ou encaminhamento da questão à assembleia pois a proibição encontra-se inserta no Regimento Interno e Convenção do Condomínio e pressupõe o conhecimento dos moradores.

12. Das provas acostadas aos autos, não ficou evidenciado lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade da autora suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.

13. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).

14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.